Tribunal: TJES
Processo: 5000975-57.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-57.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: RODOLFO ROVETTA CORREA 10039185737
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000975-57.2022.8.08.0004

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RECORRIDO: RODOLFO ROVETTA CORREA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação

ajuizada por
RODOLFO ROVETTA CORREA
em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
na qual narra a parte Autora, em síntese, que possuía um contrato de plano de saúde com a Recorrente para si e seus familiares e em 24/06/2021 entrou em contato com a SAMP solicitando o cancelamento do contrato, obtendo a informação de que deveria solicitá-lo em 30/06/2021 e que não devia mais nada após essa data. Aduziu que as cobranças do plano de saúde continuaram chegando, sendo apontado como devedor do valor de R$ 736,56, tendo a Recorrente, inclusive, procedido com a inscrição do nome da empresa no cadastro de proteção ao crédito. Por não concordar com postura da Requerida, sobretudo porque não houve prévia notificação acerca da negativação, aparelhou a presente demanda, requerendo, liminarmente, a baixa da negativação e, no mérito, além da confirmação da liminar, pugnou pelo pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em sede de contestação (ID. 4515706 ), a Requerida arguiu, preliminarmente, ausência de pressuposto válido e regular do processo e, no mérito, sustenta que o aviso prévio de 60 dias é previsto contratualmente, não havendo que se falar de ilicitude das ações praticadas pela empresa. Aduz, ainda, a boa fé contratual por ter apenas agido em consonância com pacto celebrado. No mais, sustenta a inexistência de danos morais, uma vez que a negativação realizada em nome da parte Autora se deu por débito devido, não sendo, portanto, indevida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4515722), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito oriundo do c
ontrato n. 794501578 gerados após a data da rescisão contratual realizada em 30/06/2021
, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, para a hipótese de não proceder, no prazo de 03 (três) dias, à comunicação de baixa da negativação em referência, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 15951605
.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ)

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a parte Requerida, ora Requerente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4515725) e, em suas razões, alega que não houve ilicitude em suas ações considerando a disposição contratual e, no que tange a anulação da disposição que determinou abusividade da cláusula que dispõe sobre o prazo de 60 (sessenta) dias, destaca que o contrato firmado entre as partes data de 18/03/2020, portanto, antes da edição da Resolução Normativa da ANS 455/2020. No mais, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, considerando que a negativação realizada ante o não pagamento das mensalidades referentes aos 2 meses de prazo é regular, uma vez que o Autor não procedeu com o devido pagamento, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 4515728) objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de parcial reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.
Na análise dos autos em questão, verifico ser fato incontroverso a solicitação de cancelamento do plano de saúde pela parte Recorrida em 30/06/2021, de modo que o débito oriundo do contrato nº 794501578 é indevido, uma vez que foi gerado após a rescisão contratual.

Diante disso, entendo que a ora Recorrida responde pela falha na prestação de serviços, haja vista as cobranças efetuadas após o cancelamento do plano conforme solicitado pela Recorrida.

Com relação à cláusula contratual que prevê que a rescisão unilateral, por qualquer das partes, deve ser realizado com 60 (sessenta) dias de antecedência de modo que as duas mensalidades cobradas após o cancelamento estariam de acordo com a precisão contratual, coaduno com o douto Magistrado
a quo,
no entendimento de que a referida disposição contratual é abusiva e desproporcional à contratante, conforme anulação do dispositivo da resolução da ANS que previa tal requisito.

Nesse sentido, acertado o juízo
a quo
ao dispor que:

A determinação de anulação foi baseada no desequilíbrio contratual que a referida exigência trazia ao contratante/estipulante do contrato e, sendo assim, não podem as operadoras de plano de saúde exigir fidelidade contratual mínima de 1 ano dos beneficiários
nem cobrar taxa correspondente a 2 (duas) mensalidades caso a contratante queira rescindir o contrato, ou seja, não pode exigir que a notificação de rescisão ocorra com 60 (sessenta) dias de antecedência
.

Isso considerado, reputo indevido débito cobrado após a data de rescisão (30/06/2021) e que foi objeto de negativação do nome/CNPJ da parte requerente, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No que concerne ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)